Tribunal: TJMT
Processo: 1001848-56.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1001848-56.2022.8.11.0000
Impetrante: JULIA MACEDO NOGUEIRA NOBRE
Impetrados: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JULIA MACEDO NOGUEIRA NOBRE, contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo Secretário de Estado de Segurança Pública e pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar.
Sustenta a Impetrante que, tomou conhecimento do Edital no 007/2022 – SEPLAG/SESP/MT, publicado em 05/01/2022, destinados à formação de cadastro de reserva para o cargo de Oficial do Corpo de Bombeiros, bem como que as inscrições poderiam ter sido realizadas até o dia 25/01/2022, optando por não se submeter ao certame.
Argumenta que, posteriormente, teve ciência de que o edital teria sofrido alterações, como o aumento da remuneração inicial, retificação do numero de classificados e exigências quanto à saúde / aptidão física; emergindo o interesse em se submeter ao certame.
Assevera que a retificação do edital foi publicada ao final do prazo para as inscrições do concurso, não conferindo aos candidatos, prévio conhecimento das disposições editalícias.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando que os impetrados possibilitem e realizem a inscrição da impetrante no concurso público regido pelo Edital no 007/2022 – SEPLAG/SESP/MT, publicado em 05/01/2022.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legitimidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso concreto, inexistem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
Não obstante a modificação do Edital de abertura do certame, evidencia-se, em sede de cognição sumária, que a alteração não fora substancial, a justificar a reabertura ou extensão do prazo de inscrições dos candidatos.
Em princípio, inobstante a alteração da remuneração, em numerário que representa 7% do valor previsto inicialmente no edital, bem como eventuais mudanças quanto à prova objetiva ou predicados físicos dos candidatos, a Administração entendeu que o cronograma deveria ser mantido, ato este revestido do atributo de legitimidade, até prova em contrário, não elidida pelo Impetrante.
Ademais, por ora, deve prevalecer a supremacia do interesse público sobre o privado, não se justificando, por tal motivo, o adiamento do certame, em detrimento daqueles que formularam suas inscrições de forma regular e tempestiva.
Logo, na presente quadra processual, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo ou que o ato de retificação editalícia, sem a reabertura do prazo de inscrições, reveste-se de atributos de ilegalidade ou abusividade.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator